Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-74.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL NA DATA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL NA DATA DA CITAÇÃO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 E 405 DO CÓDIGO CIVIL

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000789-74.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS
DANOS
PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS RECONHECIMENTO NEXO
CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
JUROS DE MORA
TERMO INICIAL NA DATA DA
CITAÇÃO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 397 E 405 DO CÓDIGO CIVIL
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO N. o 36656
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos por variação de energia, paga pela
seguradora aos seus segurados.
A apelante afirma ausência de registro de ocorrência
nos seus sistemas, não tendo agido com ação ou omissão, estando ausente,
pois, o nexo de causalidade, sendo inaplicável o CDC na espécie. Diz não
demonstrados os danos materiais, pois não podem ser aceitos documentos
unilaterais. Alternativamente, pede que o termo inicial dos juros seja
alterado para a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
O artigo 349 do mesmo diploma legal, por sua vez,
estabelece que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”.
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a seguradora anexou a regulação do
sinistro, que identificou a causa, extensão e os valores necessários para
reparação dos danos causados pela variação de energia, além de
demonstrativos de pagamentos dos respectivos valores aos segurados, o
que faz devida a indenização à seguradora.
Acrescento que os laudos traduzem prova idônea da
ocorrência do pagamento à segurada, a uma porque não se há presumir a
existência de má-fé da autora em relação à informação, e a duas porque
não contrapôs a concessionária nenhum elemento de convicção apto a
afastar a veracidade da informação, seja quanto ao valor dos bens
danificados (que são compatíveis com o valor de mercado), seja quanto ao
efetivo pagamento.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento do valor dos bens deteriorados que
guarneciam a residência dos consumidores, legítima a cobrança dirigida
contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do
Código Civil.
Por fim, há que se prover a apelação no tocante ao
termo inicial dos juros de mora para que sejam computados a partir da
citação, conforme dispõem os artigos 405 e parágrafo único do artigo 397
do Código Civil este último expresso no sentido de, ausente termo de
vencimento, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou
extrajudicial.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento à
apelação para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da
citação.
ANDRADE NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30658
Apelação Cível no 1000789-74.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ré, concessionária, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
184/189, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré
a pagar à autora o valor de R$ 5.872,65, corrigido monetariamente desde o desembolso e
acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contados da citação. Sucumbente, arcará a
ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 750,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por afastar as preliminares invocadas,
tendo em vista inexistir carência da ação por ausência de documentos, visto que a inicial
está devidamente instruída, tanto é que possibilitou a formulação de defesa. Afastou
ainda a tese de ilegitimidade ativa, porque a autora deverá ser ressarcida no montante
em que indenizou o segurado, nos termos da Súmula no 188, do STF. Asseverou que as
alegações devem ser afastadas porque desprovidas de respaldo legal para eximi-la da
obrigação contratual assumida. Destacou que os danos materiais foram demonstrados
decorrentes da sobrecarga de energia. Acentuou a responsabilidade objetiva da ré, como
estipula o art. 37, § 6o, da Constituição da República, não tendo a concessionária ré
demonstrado que os danos causados por ação ou omissão ocorreram por culpa do
consumidor e não pela sobrecarga elétrica por ele relatado. Assim, constatada a falha na
segurança porquanto é inerente à atividade eliminar riscos com cuidado razoável, resta
clara a responsabilidade da fornecedora.
Vencida, apelou a ré.
Alegou inocorrência de ação ou omissão. Afirma que, em seus sistemas,
nenhuma ocorrência fora registrada na data dos fatos. Sustenta a inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova, porque a relação não é de consumo, não vigorando, no caso
em comento, a Lei Consumerista. Impugnou os documentos apresentados pela autora
que são de cunho unilateral, em especial, os laudos demonstrados que são de empresas
contratadas pela autora. Pugnando, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada
a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que não há relação
de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta
última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o
são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar
de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, à segurada Marina Penon Gonçalves,
prova essa que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens
por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase dois anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrida para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, não houve a preservação dos bens o que inviabilizou a perícia nos
equipamentos.
Os laudos apresentados foram produzidos de forma unilateral sem que a
recorrente tivesse acesso à residência ou aos equipamentos avariados. Documentos
insuficientes para a comprovação do nexo causal e, consequentemente, para impor
responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelada produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, é o caso de se julgar improcedente o pedido
inicial.
Neste sentido:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente
na oscilação de energia elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar
o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados,
o que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada
na prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020). (Grifos
meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar telas de seu sistema para
atestar que teria efetuado as indenizações. Diante disso, inviável afirmar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha
dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não
havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - RECURSO
IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da
indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação
de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente o pedido inicial. Condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13D97770
7
12
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13DA2599
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000789-74.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.